Tribunal: TJES
Processo: 5004049-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA DEZINGRINI
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004049-50.2023.8.08.0048

Recorrente: GABRIEL DA SILVA DEZINGRINI

Recorrido: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GABRIEL DA SILVA DEZINGRINI
, verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 2.334,78 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), além da majoração da quantia fixada a título de danos morais para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No entanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, em que pese à revelia, os danos não são presumíveis, ou seja, precisam ser comprovados. No contrato, não há informação de como seria quitada a contraprestação, tampouco o valor para tanto. E o promovente indicou que pagou a quantia de R$2.634,78 e que ainda teria de pagar R$2.255,00, todavia, nos autos só anexou um comprovante de R$104,85 (ID21828625) e outro de R$544,73, destacando que o primeiro deles teve como favorecido a ré e o segundo a órgão do governo. Existe uma indicação solta de R$268,64, que não comprova qualquer beneficiário e a título de que tenha sido realizado este pagamento.

Na conversa do whatsapp, há informações de parcelamento, de um total de R$2.254,21, com o acréscimo de R$371,00, mas, isso não prova exatamente que a quantia tenha sido adimplida.

O requerente só efetivamente comprovou que pagou R$649,85 e ainda assim, destes R$544,73 não podem ser devolvidos, pois, é sabido que as taxas destinadas a órgão competente para a habilitação não podem ser devolvidas. E o autor confessa que já realizou uma prova teórica.

Pelos diálogos anexados nos links indicados em sua exordial, o autor pergunta se já terminaram as aulas práticas, o que por certo também pressupõe que efetuou o pagamento de quantias, mas, ainda assim não se pode indicar qual importância ao certo.

Desta feita, em havendo o defeito na prestação de serviço, é possível a devolução da quantia paga, mas, somente da que foi efetivamente comprovada, no caso de R$104,85.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo procedente.

O ocorrido com o autor não se trata de mero aborrecimento, percalço, frustração e vicissitude que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade. O requerente contratou um serviço, necessitando de sua habilitação até mesmo para que pudesse melhorar o seu Curriculum e houve frustração anormal no processo, pois, não conseguiu concluir as aulas práticas, tal como planejava realizar.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente todos os danos materiais suportados, limitando-se a meros argumentos em sua peça de ingresso.

Ora, caberia ao recorrente trazer aos autos documentos ou outros elementos probatórios a fim de corroborar as suas despesas, o que não aconteceu, conforme bem apontado pelo juízo de piso, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença em relação à condenação da parte recorrida ao pagamento de R$104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
a título de danos materiais.

De outro lado, no que tange ao
quantum
estabelecido a título de danos morais, é sabido que a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

GABRIEL DA SILVA DEZINGRINI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)